Tribunal: CARF
Processo: 14041.000691/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, cabendo a` empresa o ônus da prova em contrário.
REMUNERAÇÃO. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PRÊMIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade social.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. VINCULANTE.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000691/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.986 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.

contrário.
REMUNERAÇÃO.
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PRÊMIO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das
contribuições à seguridade social.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000691/2007-54
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 114 a 122), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no 37.059.366-9 (fls. 2 a 17), emitido em 23/08/2007, no valor total de
R$ 191.155,56, referente a contribuições não declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP).
Verifica-se no Relatório Fiscal (fls. 26 a 34) que o crédito, lançado por
arbitramento e apurado por aferição indireta, corresponde às contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social (parte da empresa 20%, GILRAT 2% e devidas pelos segurados 8%) e Outras
entidades e fundos de terceiros 5,8% (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados a seu serviço por meio de cartões
eletrônicos de premiação, no período de 11/2003 a 11/2004.
Em decorrência, foram lavrados cinco Autos de Infração, além desta Notificação
de Lançamento.
Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
37.059.369-3
Deixar de preparar as folhas de pagamento
dos segurados
30
1.195,13
14041.000687/2007-96
37.059.367-7
Deixar de registrar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os
FGs de todas as contribuições
34
11.951,21
14041.000688/2007-31
37.059.368-5
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço, não
descontando das remunerações (prêmios)
59
1.195,13
14041.000686/2007-41
37.059.371-5
Deixar de informar mensalmente ao INSS
por meio de GFIP dados cadastrais de
todos os FGs
68
89.602,96
14041.000690/2007-18
37.059.369-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
11.951,21
14041.000689/2007-85
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
NFLD n.° 37.059.366-9
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE O VALOR DEVIDO E O
EFETIVAMENTE RECOLHIDO. PRÊMIOS.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

A remuneração paga a título de prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo
empregador ao empregado, tem nítida natureza salarial e compõe a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2008 (fl. 124) e apresentou
recurso voluntário em 1o/08/2008 (fls. 125 a 133) alegando a) o não cabimento do lançamento
por aferição indireta; b) o programa de premiação não integra o salário por ausência de
habitualidade; c) ausência de ilícito penal.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09402771, foram lavrados
5 Autos de Infração e esta Notificação Fiscal de Lançamento do Débito, conforme abaixo
demonstrado:
Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
37.059.369-3
Deixar de preparar as folhas de pagamento
dos segurados
30
1.195,13
14041.000687/2007-96
37.059.367-7
Deixar de registrar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os
FGs de todas as contribuições
34
11.951,21
14041.000688/2007-31
37.059.368-5
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço, não
descontando das remunerações (prêmios)
59
1.195,13
14041.000686/2007-41
37.059.371-5
Deixar de informar mensalmente ao INSS
por meio de GFIP dados cadastrais de
todos os FGs
68
89.602,96
14041.000690/2007-18
37.059.369-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
11.951,21
14041.000689/2007-85
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
37.059.366-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados
a seu serviço por meio de cartões eletrônicos
de premiação.
x
191.155,56
14041.000691/2007-54
O caso em análise refere-se à exigência de obrigação principal.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

Assim, o julgamento aqui proferido se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Do lançamento por aferição indireta
A recorrente sustenta o não cabimento do lançamento realizado por arbitramento
da base de cálculo porque apresentou toda a documentação solicitada pela fiscalização.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação vigente à data dos fatos
geradores e do lançamento, dispunha que havendo a recusa ou apresentação deficiente de
documentos e a constatação de que a contabilidade da empresa não registra o real movimento de
remuneração, as contribuições efetivamente devidas devem ser apuradas por aferição indireta,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário – art. 33, §§ 3o e 6o1.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 26 a 34) que o lançamento foi realizado por
arbitramento porque a empresa não apresentou as relações nominais dos premiados onde
estariam identificados os segurados empregados e os contribuintes individuais e os valores dos
prêmios recebidos.
A Fiscalização assim concluiu (fl. 28):

1 Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera
de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF) o
exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código
Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

Em sua defesa, a recorrente tão-somente alega que apresentou toda a
documentação solicitação, deixando de refutar a não apresentação da relação dos premiados ou o
motivo pelo qual teria agido de tal forma.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o lançamento
realizado por arbitramento.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO
EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para a
desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que autorize
alteração ou cancelamento do lançamento original
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
(Acórdão no 2301-007.445, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão de
08/07/2020).
Portanto, sem razão a recorrente.
3. Da verba paga a título de pagamento de prêmio por meio de cartões
de premiação
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de prêmios por meio de cartões
de premiação não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque são
pagas com eventualidade.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento2.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

O parágrafo do 9o, “e” “7” do artigo acima elenca entre as verbas que
não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o da CLT (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para determinar
que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração e
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado.
(Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Todavia, tal determinação não vigia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores (2003 e 2004) e a legislação a ser aplicada é aquela vigente na
data do fato gerador.
A lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem caráter normativo e
não pode retroagir, visto que a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes – art. 105 do CTN.
Pois bem.
A fiscalização considerou os valores pagos a título de prêmio como salário-de-
contribuição.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade.
A eventualidade dos valores pagos a título de prêmios por meio de cartões de
premiação não é apta, por si só, para excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade
social.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
O entendimento do CARF é no sentido de que “os prêmios são considerados
parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter
estritamente contra prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua
natureza remuneratória”. (Acórdão no 2201-006.305, Relator Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama, Sessão de 20/06/2020).
Nesse mesmo sentido:
(...) CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS REMUNERADOS POR MEIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
FATO
GERADOR.
EXISTÊNCIA.
EVENTUALIDADE.
TRAÇO
CARACTERÍSTICO
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A eventualidade é um traço característico da prestação do serviço do contribuinte
12 V “g” L 8212/91 õ
expressamente que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte
individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego. Desse modo, a alegação de eventualidade
dos pagamentos dos valores a título de prêmios efetivados por meio de cartões de
premiação não é hábil a excluir o seu caráter remuneratório. (Acórdão 2402-008.229,
Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Sessão de 04/03/2020).

(...) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS. BASE CÁLCULO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO.
Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se devia o pagamento das
gratificações, bem como sequer comprovado o pagamento de prêmios em sua folha de
pagamentos, não é possível aferir o caráter indenizatório das referidas verbas a fazer jus
a sua exclusão da base de cálculo. (Acórdão 2202-006.099, Relatora Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sessão de 04/03/2020).

(...) LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar
de ofício a importância devida. REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO.
PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A verba
paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, cartão
premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister
previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. (...) (Acórdão no 2301-006.839, Relatora Conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato, Sessão de 15/01/2020).
Portanto, os valores pagos a título de prêmio integram a base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
Sem razão a recorrente.
4. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à razão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000691/2007-54

Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital